Tribunal: TJBA
Processo: 0000398-37.2012.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000398-37.2012.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: V V B COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA SERAFIM, VIVIANE VILAS BOAS COSTA SANTOS, FABIO LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJBA, que manteve sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos materiais e morais. A condenação decorreu da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais federais e pleiteia o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais indicados pela embargante, a justificar a oposição dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais à resolução da controvérsia, não havendo omissão quanto aos dispositivos legais invocados.

A alegação de omissão pela embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nesta via processual.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles que possam, em tese, infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O acórdão embargado abordou de forma suficiente os fundamentos relativos à responsabilidade civil da concessionária, ao ônus da prova, à fundamentação da decisão e à inexistência de enriquecimento sem causa.

A simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente da menção expressa aos dispositivos.

Não caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, mas adverte-se a embargante quanto à reiteração indevida da via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento específico de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão embargado examina adequadamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

A simples oposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 373, I e 489, §1º, IV; CC,
arts
. 186 e 884; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 08.06.2016, Info 585.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0000398-37.2012.8.05.0219
, em que é parte embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

e parte embargada
USINA GRAVATÁ LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça